Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718356-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OFICINA ACOUGUE E BAR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação aos requerimentos do recorrente (i.d. 29926666), haja vista que o processo está em fase de recurso, em que se foi deferido apenas o efeito suspensivo da sentença, não cabendo deferimento de tutela sobre outras questões que estão ainda pendentes de julgamento. Brasília, 15 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator